Tribunal: STF
Processo: ARE 779330
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Embargos de declaração no segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Arguição de contradição quanto à premissa da decisão embargada. Aposentadoria em tempo anterior à EC 20/98. Ocorrência. 3. Decisão que se mantém por outros fundamentos. Impossibilidade da concessão do benefício proporcional. Não preenchimento do requisito concernente ao tempo de serviço (redação original do art. 40, III, “c”, da Constituição Federal). 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.